Tribunal: TJDFT
Processo: 0752886-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."
2. No presente caso, verifica-se que o banco agravado provocou intensa litigiosidade na fase de liquidação de sentença, que não se limitou à simples apuração do débito derivado da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília na Ação Civil Pública no 94.008514-1.
3. Demostrada a litigiosidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais. Precedentes.
4. Agravo conhecido e provido.